Tribunal: TJSP
Processo: 1038183-51.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal das partes. Preliminar de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor. Rejeição. Presunção de hipossuficiência não elidida pela ré. Manutenção da benesse, a teor do artigo 99, §3o, do CPC e inciso LXXIV do artigo 5o, da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal das partes. Preliminar de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor. Rejeição. Presunção de hipossuficiência não elidida pela ré. Manutenção da benesse, a teor do artigo 99, §3o, do CPC e inciso LXXIV do artigo 5o, da CF/88. Alegação do autor de inclusão de serviços não contratados em seu plano de telefonia móvel. Autor que não nega ter contratado o plano "Vivo Controle 5 GB Ilim". As operadoras do serviço de telefonia possuem a faculdade de promover oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações – Inteligência do art. 43 da Resolução no 632/14 da ANATEL. Ausência de provas de que tais serviços tivessem sido incluídos posterior e unilateralmente pela ré. Faturas que exibem apenas a discriminação de valores específicos para composição do valor total do plano. Ilicitude não constatada. Incabível o pedido de inexigibilidade da cobrança e tampouco de devolução dos valores cobrados. Danos morais não configurados. Precedentes deste Eg. TJSP. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Ônus da sucumbência do autor, observada a gratuidade da justiça. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.